Tribunal: TJPA
Processo: 0833167-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833167-46.2021.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIANA DA SILVA SENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0833167-46.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS: SEBASTIANA DA SILVA SENA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mas mantendo a condenação por falha na prestação de serviço. A autora, Sebastiana da Silva Sena, ajuizou ação para obter a declaração de inexistência de débito de R$ 3.127,38, a troca da titularidade da unidade consumidora e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a concessionária condicionou a troca ao pagamento de dívida vinculada a terceiro, anterior titular do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia pode condicionar a troca de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito em nome de terceiro; (ii) estabelecer se tal conduta configura falha na prestação de serviço capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa da troca de titularidade com base na existência de débito em nome de terceiro caracteriza falha na prestação do serviço, por afrontar a natureza personalíssima da obrigação decorrente do consumo de energia elétrica, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal.

4.

A documentação apresentada pela consumidora, incluindo contrato de locação e documentos pessoais, não foi eficientemente impugnada pela concessionária, que não comprovou a ausência de documentos obrigatórios como fundamento exclusivo para a negativa.

5.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346, proíbe expressamente a exigência de pagamento de débito de terceiro como condição para alteração de titularidade, salvo nos casos de continuidade da posse, o que não se verifica no caso.

6.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e sua recusa indevida, com base em débito de terceiro, atinge a esfera existencial da consumidora, especialmente por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente, configurando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado à reparação do dano e à função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica comete falha na prestação de serviço ao condicionar a troca de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito de terceiro.

2.

A obrigação pelo pagamento de consumo de energia elétrica tem natureza pessoal, sendo imputável exclusivamente ao usuário que efetivamente utilizou o serviço.

3.

A recusa indevida de prestação de serviço essencial, quando fundada em cobrança de dívida alheia, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 346; CC, art. 944; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0800254-25.2019.8.14.0028, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 21.03.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0800698-40.2018.8.14.0013, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 20.01.2022.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo como parte agravada SEBASTIANA DA SILVA SENA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão monocrática proferida no id. 26518856, que deu parcial provimento à apelação da agravante, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo, contudo, o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Sebastiana da Silva Sena.

Na origem, a autora propôs a referida ação visando à declaração de inexistência de débito no valor de R$ 3.127,38, a regularização da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que a ré condicionou a troca de titularidade ao pagamento de débito imputado a terceiro, anterior titular da unidade.

O juízo a quo julgou procedente a demanda, determinando a efetivação da troca de titularidade, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Equatorial Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito e, por consequência, de defeito na prestação do serviço; a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado; bem como a legalidade de sua conduta à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, invocando ainda a desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação moral e requerendo a sua exclusão ou, ao menos, a redução do montante.

Em julgamento monocrático, entendeu-se por configurada a falha na prestação do serviço essencial em razão da exigência indevida do pagamento de dívida alheia como condição para a troca de titularidade. Houve parcial procedência, unicamente para reduzir o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes análogos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da manutenção, ainda que parcial, da condenação, a empresa agravante apresentou tempestivamente o presente agravo interno, por meio do qual insiste em demonstrar a inexistência de qualquer conduta abusiva, sustentando que o indeferimento do pedido administrativo de troca de titularidade se deu exclusivamente pela ausência de documentos obrigatórios, nos termos do artigo 145 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Alega que não há qualquer prova nos autos de que tenha condicionado o serviço ao pagamento de dívida de terceiro e que, portanto, não houve falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito, o que afastaria a responsabilidade civil. Argumenta, ainda, que a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito, não logrando demonstrar o alegado dano moral. Aduz que a simples negativa administrativa, por ausência de requisitos legais, não configura ofensa à esfera existencial da consumidora. Por fim, requer, alternativamente, que se reduza o valor da indenização para patamar mais condizente com a realidade do caso concreto, evitando-se enriquecimento indevido, com base no artigo 944 do Código Civil.

Ressalta-se que a parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 28660971).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias, (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 27108068, 27108069 e 27108070).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia trazida a julgamento diz respeito à licitude da conduta da concessionária apelante ao condicionar a troca de titularidade da unidade consumidora e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débito pretérito vinculado a terceiro, bem como à existência ou não de dano moral indenizável decorrente dessa prática.

Todavia, os argumentos trazidos no agravo não se sustentam diante do acervo probatório dos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Consta que a apelada apresentou contrato de locação e documentação pessoal, conforme reconhecido na sentença e não infirmado de forma eficaz pela concessionária. Ainda que haja exigência normativa de documentação complementar, não há nos autos elementos que demonstrem que a negativa da empresa decorreu exclusivamente da ausência desses documentos. Ao contrário, como bem fundamentado na decisão agravada, a negativa de troca de titularidade foi motivada pela existência de débito pretérito vinculado a terceiro.

Ocorre que, no contrato de aluguel apresentado (id. 19613956), extrai-se que o período de locação seria de 03/03/2021 a 03/03/2022. Por outro lado, o debito de R$ 3.127,38 – exigido para fins de troca de titularidade da unidade consumidora – seria relativo a dívidas pretéritas, relativas às competências de 10/2015, 12/2019, 03/2020, 05 a 12/2020 e 03/2021

Nesse sentido, o art. 346 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 veda expressamente a exigência de pagamento de débito de titular anterior como condição para troca de titularidade ou religação do serviço, salvo nos casos em que comprovada a continuidade da posse ou propriedade pelo mesmo consumidor, o que não se verifica no caso. Nesse sentido:

Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova,
alteração de titularidade,
religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

I - ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor e demais usuários ou de
débito de titularidade de terceiros
;

A jurisprudência desta corte, lastreada pelo entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça, é harmoniosa em reconhecer que as dívidas decorrentes de faturas de consumo de energia elétrica configuram obrigações
propter personam
, não podendo serem atribuídas aos futuros titulares da conta-contrato, devendo a ré EQUATORIAL buscar o adimplemento perante o indivíduo que efetivamente utilizou o serviço. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, como água e energia elétrica, possui natureza pessoal e não propter rem, sendo responsabilidade do usuário que efetivamente utilizou o serviço.

4. A alegação do recorrente de que a concessionária estaria obstando a mudança de titularidade da unidade consumidora não se sustenta, tendo em vista que, após pedido de informações, a própria concessionária informou que a conta contrato já se encontra ligada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica tem natureza pessoal, não propter rem, sendo obrigação do efetivo usuário do serviço
. 2. O proprietário do imóvel não possui legitimidade ativa para questionar débitos de energia elétrica gerados durante período em que o imóvel estava locado a terceiro."

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0800254-25.2019.8.14.0028 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
BINÔMIO UTILIDADE/NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
DANO MORAL CONFIGURADO.
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MULTA ARBITRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 982, IV, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, "D", DO RITJE/PA.

1. É condição intrínseca à admissibilidade de qualquer espécie recursal a demonstração do binômio necessidade/utilidade.

2.
A obrigação pelo fornecimento de energia elétrica é propter personam, ou seja, as obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram do serviço
.

3.
Considerando que a concessionária de energia elétrica obstou a transferência de titularidade da unidade consumidora enquanto não adimplido débito pendente em nome de terceiros e a consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica, resta caracterizada a falha na prestação do serviço passível de indenização.

4. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Os danos materiais devem ser comprovados para que haja o ressarcimento.

6. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. In casu, considerando que a empresa requerida não comprovou o cumprimento da decisão que antecipou a tutela, mantém-se a multa ratificada na sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Em conformidade com o artigo 86, do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

8. Recurso improvido, sentença mantida por decisão monocrática nos termos do art. 932 c/c art. 133, XI, letra "d" do RITJPA.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0800698-40.2018.8.14.0013 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/01/2022)

Quanto ao dano moral, verifica-se que a negativa na prestação de serviço essencial, com base em cobrança indevida, extrapola o mero aborrecimento, atingindo a esfera existencial da consumidora, sobretudo diante da essencialidade do fornecimento de energia elétrica e da condição da apelada como pessoa idosa e hipossuficiente.

Considerando os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade, e os precedentes deste Tribunal em casos análogos, a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada e suficiente para cumprir as funções reparadora e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025